Tribunal: TJES
Processo: 5000164-68.2019.8.08.9101
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Citação
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000164-68.2019.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: CARLOS PRADO GUIMARAES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME
IMPETRADO: 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VITÓRIA
RELATOR(A
):SAYONARA COUTO BITTENCOURT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMENTA:MANDADO DE SEGURANÇA. FALTA DE INTERESSE. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. DENEGADA A SEGURANÇA.

RELATÓRIO/VOTO

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado por CARLOS PRADO GUIMARÃES EMRPEENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VITÓRIA, que indeferiu citação por edital (ev. 152) no processo de origem de nº 0019981-52.2017.808.0347

Alega o impetrante que, de acordo com o Enunciado 37 do FONAJE, não se aplica o disposto no art. 18, § 2º da Lei 9.099/95 para a execução, sendo autorizados o arresto e a citação editalícia quando não encontrado o devedor.

Aduz que tentaram várias diligências a fim de promover a citação dos executados, sem sucesso.

Afirma seu direito líquido e certo, já que há respaldo em orientações para que a citação por edital seja feita.

É o Relatório, no essencial.

Em análise ao processo de origem, verifico que no evento 179 foi extinta a execução, cujo teor colaciono, com vista a integrar o fundamento da presente decisão,
in litteris
:

In casu, o autor ajuizou ação de execução de título executivo extrajudicial. A presente ação tramita há quase 03 (três) anos, sem que fosse possível a localização dos Executados, não obstante todas as providências adotadas por este Juízo, como se observa na petição do exequente de item 174.

Contudo, apesar das tentativas de citação nos diversos endereços indicados, a diligência não se efetivou porque os executados não foram localizados.

Assim, considerando o art. 53 § 4º da Lei 9.099/95 dispõe que: Não encontrando o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, autorizando a devolução do(s) documento(s) ao credor, mediante requerimento, substituição e recibo nos autos. Assim, não é possível conhecer da presente reclamação que, via oblíqua, pretende na verdade a reforma de decisão transitada em julgado.

Analisando as razões no
writ
, verifico o
fumus boni iuris
, uma vez que o direito pleiteado existe, ante a fundamentação infra colacionada pelo impetrante, qual seja, a possibilidade da citação por edital na fase de execução quando não encontrado o devedor.

Quanto ao
periculum in mora
, este reveste-se de demonstração de existência ou da possibilidade de ocorrer um dano jurídico ao direito da parte de obter uma tutela jurisdicional eficaz, o que se visualiza neste
mandamus
.

Entretanto, vejo que houve o arquivamento do processo de origem no sistema PROJUDI em 01 de setembro de 2020, o que inviabiliza a apreciação do pedido do impetrante. Desta forma, tem-se que a providência pleiteada no presente
writ
tornou-se inócua, na medida em que o pleito de julgamento perdeu sua finalidade, atingindo seu trânsito.

É como entendo, sendo despiciendas, por supérfluas, outras tantas considerações.

Isto posto, uma vez desaparecido o interesse de agir no presente recurso, por perda de objeto, EXTINGO o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, CPC, denegando a segurança.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, na forma da lei.

É como voto

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.